Tribunal: STF
Processo: HC 259597
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA TIDA COMO DESNECESSÁRIA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Samir Ramos Cavalcanti, advogado, em 29.7.2025, em benefício de N D S S, contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.7.2025, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.970.982/BA.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 14.11.2024, pelo juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Juazeiro/BA, à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 8012389-10.2023.8.05.0146 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em sessão virtual de 24.3.2025 a 28.3.2025, a Primeira Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE CONFIGURADOS. PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Sentença que considerou o Réu incurso nas sanções do art. 24- A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por descumprimento de medida protetiva, fixando-lhe pena mínima de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. 



    II – Recurso defensivo, arguindo, em preliminar, a nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento de perícia para calcular a distância em que se encontrava o carro do Acusado e a residência da vítima. No mérito, requer absolvição alegando inexistência de provas suficientes para respaldar o édito condenatório (ID 74208616). 



    III - Não merece agasalho a preliminar suscitada. É entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência ser a prova pericial sempre cabível quando a constatação da existência de um fato depender de conhecimento técnico especializado, podendo, entretanto, ser desnecessária à vista de outras provas produzidas nos autos. E foi exatamente essa a conclusão a que chegou o MM Juiz, quando, após analisar os elementos coligidos nas fases investigativa e instrutória, louvando-se em máximas da experiência, externou convencimento no sentido de ‘restar o delito suficientemente evidenciado’, destacando, inclusive, ‘não haver no espírito deste julgador qualquer dúvida quanto à autoria do fato delituoso’.



    IV - Declarações da vítima, colhidas em juízo, que se apresentam firmes e consistentes, em perfeita compatibilidade com o panorama probatório contido nos autos (cf. ID 74207738), sendo despropositada a pretendida absolvição por suposta insuficiência de provas. Precedentes jurisprudenciais. 



    V – Condenação de rigor. Dosimetria corretamente aplicada. A pena base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mantida nas demais etapas à míngua de circunstâncias e causas que implicassem sua alteração. 



    VI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do Apelo. 



    VII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 260-261, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão da apelação, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.970.982/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2025, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu desse recurso, pela ausência de indicação dos “dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a autoridade coatora chancelou a manutenção de uma condenação por crime de descumprimento de medida protetiva de urgência desprovida de qualquer lastro probatório quanto aos seus elementos essenciais, bem como validou um procedimento maculado por cerceamento de defesa, perpetuando a manutenção do paciente sob o jugo de uma condenação ilegal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “a defesa, em sede de alegações finais, requereu a realização de perícia para medir a distância entre a residência da Sra. M P N S (local onde o paciente se encontrava) e a residência da suposta vítima. Tal prova era essencial para verificar se, de fato, houve a violação do limite mínimo de 300 metros estabelecido na medida protetiva. O MM. Juiz de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido sob o argumento de que ‘as máximas da experiência são suficientes para deduzir que a distância é inferior a 300 metros’. Tal decisão, mantida pelo Tribunal a quo, representa um claro cerceamento de defesa. A aferição de uma distância exata, elemento objetivo do tipo penal, não pode ser suprimida por presunções ou ‘máximas da experiência’ do julgador, especialmente quando tal elemento é controvertido e crucial para a configuração do delito. A negativa de produção de prova técnica indispensável, quando requerida em momento oportuno, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Assevera que “as provas demonstram que o paciente não agiu com a intenção de desrespeitar a medida protetiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a condenação do paciente se baseou, fundamentalmente, na palavra da vítima. Embora a palavra da ofendida tenha especial relevância nos crimes de violência doméstica, ela não pode, isoladamente e em desarmonia com os demais elementos de prova, fundamentar um decreto condenatório” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, inaudita altera pars, para o fim de SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos da Apelação Criminal nº 8012389-10.2023.8.05.0146, até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b) Após as informações da autoridade coatora e a manifestação do Douto Órgão Ministerial, seja o presente Habeas Corpus conhecido e, no mérito, CONCEDIDA A ORDEM EM DEFINITIVO, para: 



    b.1) Cassar o v. Acórdão impugnado, bem como a r. sentença de primeiro grau, para absolver o paciente N D S S da imputação relativa ao crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, por manifesta ausência de provas e atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;



    b.2) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja declarada a nulidade do processo a partir da fase de alegações finais, por cerceamento de defesa, determinando-se a realização de perícia técnica para aferição da distância e a prolação de nova sentença” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    6. Em 30.7.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ato impugnado (AREsp n. 2.970.982/BA), pela ausência de indicação dos “dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (e-doc. 8).  



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de haver “óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    Nesse sentido, por exemplo: HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.  



    9. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus cujo objeto não tenha sido apreciado pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame de matéria per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça da Bahia afastou a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova pericial e manteve a condenação do paciente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nestes termos:



    “Não merece agasalho a preliminar suscitada. É entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência que a prova pericial é sempre cabível quando a constatação da existência de um fato ou das suas circunstâncias depender de conhecimento técnico especializado, podendo, entretanto, ser desnecessária à vista de outras provas produzidas nos autos. 



    E foi exatamente essa a conclusão a que chegou o MM Juiz, quando, após analisar os elementos coligidos na fase investigativa e na fase instrutória, louvando-se nas máximas de experiência externou convencimento no sentido de, no que tange ao segundo episódio, ocorrido em 19 de setembro de 2023, ‘restar o delito suficientemente evidenciado’, destacando, inclusive, ‘não haver no espírito deste julgador qualquer dúvida quanto à autoria do fato delituoso’. 



    Deveras, as declarações da vítima, colhidas em juízo, se apresentam firmes e consistentes, em perfeita compatibilidade com a documentação contida nos autos (cf. ID 74207738), sendo despropositada a pretendida reforma da Sentença por suposta insuficiência de provas. 



    Sob esse aspecto não se pode olvidar a importância da palavra da vítima, do que é exemplo a jurisprudência abaixo transcrita: (...).



    De rigor, pois, a condenação do Réu como incurso na sanção prevista no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, com a redação dada pela Lei nº 13.641/2018” (fls. 264-265).



    12. Na espécie em foco, os órgãos judiciais antecedentes decidiram em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento de diligências probatórias tidas por desnecessárias não caracteriza cerceamento de defesa (RHC n. 131.538-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016; e RHC n. 115.487, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.10.2013).



    13. Como disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade. 



    Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial sobre a matéria: RHC n. 79.973, Relator o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13.10.2000; HC n. 81.150, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.2.2002; HC n. 85.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 15.4.2005; HC n. 99.053, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.11.2010; HC n. 107.769, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.11.2011; HC n. 112.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2013; HC n. 107.915, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.11.2011; RHC n. 145.210, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.4.2021; HC n. 125.215-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; HC n. 117.102, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; HC n. 154.618-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 125.610, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 5.8.2016; e HC n. 218.302-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022.



    Na mesma linha são os seguintes julgados sobre o tema:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE ‘HABEAS CORPUS’ – INADMISSIBILIDADE NO CASO – (...) RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO” (RHC n. 125.242-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    14. Ademais, eventual acolhimento das teses da defesa para desconstituição dos fundamentos da decisão de primeira instância demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CONTEÚDO DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR. REPETIÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DA TOTALIDADE DAS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. Alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. A configuração de comprometimento da cadeia de custódia pressupõe a existência de irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova, o que deve estar devidamente demonstrado. Eventual acolhimento da tese de nulidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 4. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes’. 5. É assente o entendimento desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.557-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Cerceamento de defesa ocasionado pelo indeferimento de filmagens em rodovia e perícia. Não ocorrência. Decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamentada. Conclusão diversa quanto à necessidade ou não da diligência reclama incursão no acervo fático-probatório. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. Consoante entendimento da Corte, a negativa de diligências requeridas pela defesa, quando devidamente motivada, não caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Estando justificado o indeferimento da diligência probatória pelo juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 208.888-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.05.2022).



    15. Na espécie, as instâncias anteriores concluíram pela materialidade e autoria do delito, com fundamento no acervo probatório adotado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora